Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE. ARTS. 129, § 13, E ART. 216-B DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAR OS CRIMES IMPUTADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO NO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por infringência ao art. 129, § 13, e ao art. 216-B, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 06 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, concedido o sursis do art. 77 do Código Penal por dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) se realmente houve cerceamento de defesa do réu; e, (2) se há conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retirada do réu da sala de audiências no momento da oitiva da vítima não torna nula essa prova, se ele declarou constrangimento em prestar suas declarações na presença do acusado, conforme autoriza o artigo 217 do Código de Processo Penal. Não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, visto que garantido ao réu sua representação por advogado, o qual teve a oportunidade de participar ativamente da produção da prova.

4. Se as provas produzidas são insuficientes para configurar os crimes narrados na denúncia, impõe-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

5. Se houve uso mais intenso de força pelo réu o fato deriva para a imprudência, e como se sabe, não há possibilidade de mutatio lebelli em segundo grau e não ruim registrar, à titulo de argumentação, ainda, que a mulher não foi sincera ao depor na fase extrajudicial, alterando local da ocorrência do evento agressão, o que leva para a absolvição.

6. Embora a publicação do vídeo não seja elementar do crime do artigo 216-B do Código Penal, a (i) ausência de disseminação do material, (ii) a juntada espontânea aos autos como elemento de prova por iniciativa da própria Defesa e a (iii) falta de comprovação inequívoca do dolo de produzir conteúdo íntimo sem autorização da ofendida, demonstram que, de fato, não houve lesão ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, provido no mérito.